Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714072-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO MINERVINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JERÔNIMO MINERVINO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VEF/DF que indeferira a gratuidade de justiça e rejeitara a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID. 57698362), o agravante, em caráter prefacial, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que a dívida decorrente de Imposto Sobre Serviço é indevida. Fundamenta que não ocorrera o fato gerador. Esclarece que embora o fato gerador, de acordo com a Lei Complementar n. 116/2003, seja a prestação de serviços, encontra-se aposentado desde 1993 -, atualmente com 88 anos -, e a cobrança é decorrente de supostos fatos geradores de 1998 em diante, quando já havia deixado de exercer qualquer atividade remunerada. Acrescenta que a constatação de que o fato gerador é inconciliável com o débito fiscal não demanda dilação probatória. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da r. decisão para que o débito fiscal seja declarado inexigível. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Embora o processo originário esteja instruído com as declarações de Imposto de Renda até o ano de 2021, os documentos já datam de 3 (três) anos e são, por si só, insuficientes para demonstrar a hipossuficiência, notadamente diante dos registros de propriedades na Asa Sul e de 85 hectares de terras em Alexânia/GO. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 às 17:41:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora